Tribunal: TJSP
Processo: 1082353-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Societário. Sociedade anônima aberta. Proventos. Juros sobre capital próprio. Demanda de cobrança ajuizada pelo espólio de acionista, com imputação de mora à sociedade pagadora. Sentença de procedência parcial, com dispensa do pagamento, pela ré, de correção monetária e juros sobre os valores dos proventos, efetivamente disponibilizados à acionista e retidos pela instituição financeira

Ementa:
Societário. Sociedade anônima aberta. Proventos. Juros sobre capital próprio. Demanda de cobrança ajuizada pelo espólio de acionista, com imputação de mora à sociedade pagadora. Sentença de procedência parcial, com dispensa do pagamento, pela ré, de correção monetária e juros sobre os valores dos proventos, efetivamente disponibilizados à acionista e retidos pela instituição financeira escrituradora, por problemas com a atualização dos dados cadastrais após o falecimento da acionista. Insurgência do autor próxima da inépcia. Responsabilidade exclusivamente sua pela falta de obtenção do crédito a ele destinado. Não incidência do enunciado do Tema no 659 do STJ, por não haver, no caso, mora da sociedade, senão culpa do autor pela falta de consumação da transferência dos recursos. Decaimento integral do autor, nas circunstâncias, bem reconhecido quanto à demanda principal, ainda que tenha sido indevidamente condenada a ré ao pagamento do principal. Capítulo decisório que se deixa de modificar, à míngua de insurgência da própria ré. Reconvenção, ajuizada no sentido de impor a regularização dos dados cadastrais quanto à sucessão da acionista, procedente. Apelo do reconvindo parcialmente inepto e ininteligível quanto a esse tema. Interesse de agir para tal fim, pela sociedade anônima, reconhecido. Sentença integralmente confirmada. Apelo do autor-reconvindo desprovido.